Tribunal: TJES
Processo: 5040760-20.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040760-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: ANDERSON COZER TRABACH
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5040760-20.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

EMBARGADO:
ANDERSON COZER TRABACH

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO E
HOME CARE
. TEMA 1.082 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve a condenação à continuidade de tratamento médico e assistência domiciliar (
home care
) de usuário com infecção grave por bactéria multirresistente. A embargante alega omissão sobre a delimitação temporal da obrigação, a prova da necessidade do serviço e a faculdade de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado (art. 1.022 do CPC) ou se a insurgência visa apenas a rediscussão do mérito para eximir-se de obrigações assistenciais fundamentais à vida do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplicou o Tema 1.082 do STJ, que garante a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários em tratamento de doença grave, independentemente da rescisão unilateral do contrato.

A cobertura de
home care
decorre de prescrição médica expressa para administração de antibióticos potentes, sendo desdobramento indispensável do tratamento hospitalar.

Não há omissão quanto ao limite temporal, pois a decisão estabelece que a obrigação persiste até a efetiva alta médica, conforme parâmetros consolidados na jurisprudência.

A utilização do recurso para rediscutir matérias já decididas, sem apontar vício real de fundamentação, caracteriza o intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, CPC).

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento de usuário em situação de urgência ou emergência, mesmo após a rescisão do contrato, até a efetiva alta médica. 2. O serviço de assistência domiciliar (
home care
) é obrigatório quando prescrito pelo médico assistente como substituição ou complemento ao tratamento hospitalar essencial à sobrevivência do paciente. 3. A oposição de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da causa configura recurso manifestamente protelatório, sujeitando a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art. 48;

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.082.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,
em face de Acórdão proferido nestes autos ao (ID.
17632805
), que por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID.
17945530
), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à cessação da continuidade excepcional do tratamento, à delimitação temporal da obrigação e à suposta ausência de pedido e prova para o serviço de
home care
.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas de suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pesem as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, entendo que a insurgência não merece prosperar.

O julgado aplicou corretamente o Tema 1.082 do STJ, priorizando a continuidade dos cuidados assistenciais de usuário em tratamento garantidor de sua sobrevivência (infecção grave por bactéria multirresistente), ponto que se sobrepõe à faculdade de rescisão unilateral, independentemente de oferta de migração.

Quanto ao home care, sua inclusão decorre da análise direta do laudo médico (ID. 16186414), que prescreve expressamente a administração de antibióticos potentes em regime domiciliar; sendo o desdobramento do tratamento essencial à vida do autor, sua cobertura é imperativa.

No que toca à delimitação temporal, a decisão é clara ao adotar o parâmetro do STJ, qual seja, a obrigação persiste até a efetiva alta médica, não havendo que se falar em manutenção vitalícia imotivada.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, sendo nítida a rediscussão do julgado, com a reanálise de matérias de fato e de direito, não há que se falar em provimento destes embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)